Tribunal: TJBA
Processo: 0007737-81.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007737-81.2009.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DILUBRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E MAQUINAS LTDA Advogado(s): PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA, VICENTE FAGUNDES RIBAS DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL FORA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA ANP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL COLETIVO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual em face de empresa distribuidora de combustíveis, em razão da comercialização de gasolina fora das especificações técnicas da ANP, constatada em duas fiscalizações distintas. 2. Sentença do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista julgou procedentes os pedidos, condenando a requerida a fornecer combustível conforme as especificações técnicas da ANP, sob pena de multa e fechamento do estabelecimento, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 50.000,00, e à reparação de danos individuais comprovados em liquidação de sentença. 3. Recurso de apelação interposto pela empresa, arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa, decisão surpresa e nulidade processual, e, no mérito, pleiteando a redução do valor arbitrado a título de danos morais coletivos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito; (ii) saber se a sentença configura decisão surpresa ou nulidade processual; e (iii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais coletivos deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a prova documental constante dos autos for suficiente para o convencimento judicial, inexistindo cerceamento de defesa. 6. A produção de prova testemunhal, no caso, seria desnecessária, pois a própria apelante reconheceu a ocorrência da contaminação do combustível, limitando-se a sustentar sua natureza acidental, fato que não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor nas relações de consumo, conforme o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor. 7. O princípio da vedação à decisão surpresa (CPC, art. 10) não foi violado, uma vez que todas as teses e fatos relevantes foram debatidos nos autos, tendo a apelante exercido plenamente o contraditório e a ampla defesa. 8. A ausência de decisão de saneamento e organização do processo não gera nulidade quando o juiz entende desnecessária a produção de novas provas, podendo julgar diretamente o mérito com fundamento no art. 355 do mesmo diploma legal. 9. A indenização fixada em R$ 50.000,00 a título de danos morais coletivos é proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta, a reiteração da infração, o risco à coletividade e o caráter pedagógico da sanção. 10. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor independe da demonstração de culpa, sendo irrelevante que a contaminação tenha sido acidental ou sem dolo, bastando a comprovação do defeito no produto e do dano à coletividade. 11. O valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com precedentes desta Corte em casos análogos, motivo pelo qual deve ser mantido. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Tese de julgamento: “A comercialização de combustível fora das especificações técnicas da ANP caracteriza defeito de produto e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo irrelevante a alegação de contaminação acidental, e o julgamento antecipado do mérito, diante de prova documental suficiente, não configura cerceamento de defesa nem decisão surpresa”. Dispositivos relevantes citados - Código de Defesa do Consumidor, art. 12. - Código de Processo Civil, arts. 10, 355, inciso I, e 357. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0007737-81.2009.8.05.0274, sendo parte Apelante DILUBRA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E MÁQUINAS LTDA e parte Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.